Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral e do reconhecimento pessoal do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são revestidos de valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A ausência de identificação do comparsa não tem o condão de afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.
V - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
VI - Havendo mais de uma causa de aumento de pena, a sobejante pode ser utilizada para majoração da pena-base, como ocorre no crime de roubo cometido em concurso de pessoas (utilizado na primeira fase) e com emprego de arma de fogo (destacada para a terceira etapa).
VII - A análise desfavorável das circunstâncias deve ser mantida quando verificada a violência concreta com golpes de faca contra a vítima, além de chutes e coronhadas.
VIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e desprovido.